Tribunal: TJBA
Processo: 8002401-08.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002401-08.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALVA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA NOVAIS BASTOS, AMANDA SILVA SOUZA BRITO registrado(a) civilmente como AMANDA SILVA SOUZA BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO CLANDESTINA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo município contra sentença que reconheceu o dever de indenizar em razão da demolição de edificação supostamente realizada sem observância do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demolição promovida pelo município observou os pressupostos legais do exercício do poder de polícia administrativa; (ii) verificar se há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da referida demolição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A construção demolida localizava-se no Parque Municipal da Serra do Periperi, unidade de conservação instituída pelo Decreto Municipal nº 9.480/99, que veda expressamente qualquer construção não destinada às finalidades ambientais autorizadas, sendo área também tombada pelo Decreto Municipal nº 8.595/96, o que reforça o caráter protegido do bem público ocupado.

4. A imóvel da parte autora foi construído de forma irregular em área de proteção ambiental, o que configura ocupação indevida de bem público, sujeita à remoção imediata e insuscetível de indenização, conforme dispõe a Súmula 619 do STJ.

5. O município agiu no exercício regular do poder de polícia urbanística e ambiental, cuja atuação possui caráter coercitivo e autoexecutório, sendo dispensada autorização judicial para a demolição de construções clandestinas em áreas públicas ambientalmente protegidas.

6. A atuação municipal também foi respaldada por Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual, que previa a desocupação e demolição de edificações irregulares na área do parque, evidenciando o compromisso institucional com a proteção ambiental.

7. Inexistem nos autos provas concretas dos danos materiais alegados pela autora, sendo inadmissível a condenação com base apenas em alegações genéricas e documentos insuficientes, em violação ao art. 373, I, do CPC.

8. Igualmente, não restou configurado o dano moral, por inexistência de violação a direitos da personalidade, dado que a autora assumiu os riscos ao construir de forma irregular em área sabidamente protegida, afastando qualquer possibilidade de compensação por prejuízos decorrentes da própria conduta ilícita.

9. A invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia não pode servir de escudo para legitimar ocupações ilegais em área de preservação ambiental, devendo tais garantias serem harmonizadas com o interesse público na proteção do meio ambiente.

10. A sentença de primeiro grau inverteu indevidamente o ônus da prova ao presumir a existência dos danos, contrariando o art. 373, I, do CPC, e desconsiderou a natureza precária da ocupação, a legalidade da demolição e a ausência de direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ocupação de área pública integrante de unidade de conservação ambiental, sem autorização do poder público, configura detenção precária, insuscetível de indenização por benfeitorias ou perdas decorrentes da remoção administrativa.

2. A demolição de construção clandestina em área de preservação ambiental constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, não exigindo autorização judicial prévia.

3. A ausência de prova concreta e específica dos danos materiais alegados obsta o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

4. Não há dano moral indenizável quando a própria parte contribui com conduta ilícita para a ocorrência do fato lesivo, especialmente em hipóteses de violação de normas urbanísticas e ambientais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII; 225; CPC, art. 373, I; Decreto Municipal nº 9.480/99, art. 2º; Decreto Municipal nº 8.595/96.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJ-DF, Apelação Cível nº 0707833-02.2023.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 21.08.2024, 7ª Turma Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002401-08.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e como apelada
EDNALVA ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça